Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719209-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCUS VINICIUS PAIANO SILVEIRA, ELISA COSTA NASCIMENTO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 26 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (EOAB) – Lei 8.906/1994. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. 1. Agravo de instrumento interposto em face da r. decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a respectiva impugnação, reconhecendo o excesso de execução em relação ao valor indicado a título de honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento. 2. A legitimidade para o cumprimento de sentença quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é concorrente entre a parte e seu causídico. 3. Segundo interpretação a contrario sensu do artigo 26 Estatuto da Ordem dos Advogado do Brasil (Lei 8.906/94), o advogado que recebeu substabelecimento sem reservas tem legitimidade para cobrar os honorários advocatícios de sucumbência, sem a participação daquele que lhe substabeleceu. Por tal motivo, não há excesso de execução no cumprimento de sentença em que se cobra, além do débito principal, a verba honorária do processo de conhecimento, patrocinado pelo advogado substabelecido sem reservas depois de findo o processo de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 23 da Lei 8.906/94, defendendo que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado que atuou no processo, não sendo permitido a profissional que não atuou na causa, durante a fase de conhecimento, postular a execução da verba em causa própria, por ilegitimidade ativa, na fase de cumprimento de sentença, sem a participação do advogado que lhe substabeleceu poderes, ainda que sem reservas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 23 da Lei 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006